Tribunal: TJES
Processo: 5022626-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-14

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5022626-55.2025.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON HENRIQUE DA SILVA KIFER

Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, HYAGO BERNARDES NASCIMENTO - ES43217, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

COATOR: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REVISÃO NONAGESIMAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Anderson Henrique da Silva Kifer contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que decretou prisão preventiva pela prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado (incisos I, IV e VI, do § 2º, do art. 121, do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211, do Código Penal). A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na prolação da decisão de pronúncia, ausência de revisão periódica da custódia e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorre excesso de prazo injustificado para a prolação da decisão de pronúncia após o encerramento da instrução; (ii) estabelecer se a inobservância do prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva acarreta o relaxamento automático da custódia; (iii) determinar se persistem os requisitos da prisão preventiva diante de indícios de intimidação de testemunhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rito do habeas corpus impede o exame aprofundado de provas sobre materialidade e autoria, exigindo apenas indícios suficientes para a manutenção da custódia cautelar.

A Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça, afasta a alegação de excesso de prazo quando a instrução criminal encontra-se encerrada.

A complexidade da causa, que envolve três réus e múltiplas diligências, justifica o lapso temporal de cinco meses para a prolação da sentença, afastando a tese de desídia do Poder Judiciário.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (ADI 6581) e do Superior Tribunal de Justiça veda o relaxamento automático da prisão pela simples ultrapassagem do prazo de 90 dias, exigindo a análise da persistência dos motivos ensejadores.

A notícia de que pessoa ligada ao paciente vigia a residência de testemunha que prestou depoimento demonstra a necessidade de manter a segregação para garantia da instrução criminal.

A gravidade concreta da conduta e o risco real às testemunhas tornam insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

O princípio da confiança no juiz da causa prestigia a condução do magistrado que, por estar próximo aos elementos probatórios, detém melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O encerramento da instrução criminal supera a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, conforme a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

A dilação de prazo para prolação de sentença justifica-se pela complexidade do feito, número de réus e estrutura da unidade judiciária, sob a ótica do princípio da razoabilidade.

A ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) não implica revogação automática da custódia se persistirem os requisitos legais.

A intimidação de testemunhas fundamenta a manutenção da prisão preventiva para resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: incisos I, IV e VI, do § 2º, do art. 121, do Código Penal; art. 211, do Código Penal; art. 316, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52; STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 24.05.2016; STJ, AgRg no HC 911.656/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.03.2025; STF, ADI 6581.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022626-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON HENRIQUE DA SILVA KIFER

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DES. SUBST.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REVISÃO NONAGESIMAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Anderson Henrique da Silva Kifer contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que decretou prisão preventiva pela prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado (incisos I, IV e VI, do § 2º, do art. 121, do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211, do Código Penal). A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na prolação da decisão de pronúncia, ausência de revisão periódica da custódia e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorre excesso de prazo injustificado para a prolação da decisão de pronúncia após o encerramento da instrução; (ii) estabelecer se a inobservância do prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva acarreta o relaxamento automático da custódia; (iii) determinar se persistem os requisitos da prisão preventiva diante de indícios de intimidação de testemunhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rito do habeas corpus impede o exame aprofundado de provas sobre materialidade e autoria, exigindo apenas indícios suficientes para a manutenção da custódia cautelar.

A Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça, afasta a alegação de excesso de prazo quando a instrução criminal encontra-se encerrada.

A complexidade da causa, que envolve três réus e múltiplas diligências, justifica o lapso temporal de cinco meses para a prolação da sentença, afastando a tese de desídia do Poder Judiciário.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (ADI 6581) e do Superior Tribunal de Justiça veda o relaxamento automático da prisão pela simples ultrapassagem do prazo de 90 dias, exigindo a análise da persistência dos motivos ensejadores.

A notícia de que pessoa ligada ao paciente vigia a residência de testemunha que prestou depoimento demonstra a necessidade de manter a segregação para garantia da instrução criminal.

A gravidade concreta da conduta e o risco real às testemunhas tornam insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

O princípio da confiança no juiz da causa prestigia a condução do magistrado que, por estar próximo aos elementos probatórios, detém melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O encerramento da instrução criminal supera a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, conforme a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

A dilação de prazo para prolação de sentença justifica-se pela complexidade do feito, número de réus e estrutura da unidade judiciária, sob a ótica do princípio da razoabilidade.

A ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) não implica revogação automática da custódia se persistirem os requisitos legais.

A intimidação de testemunhas fundamenta a manutenção da prisão preventiva para resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: incisos I, IV e VI, do § 2º, do art. 121, do Código Penal; art. 211, do Código Penal; art. 316, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52; STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 24.05.2016; STJ, AgRg no HC 911.656/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.03.2025; STF, ADI 6581.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5022626-55.2025.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON HENRIQUE DA SILVA KIFER

Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, HYAGO BERNARDES NASCIMENTO - ES43217, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA KIFER
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, nos autos da ação penal nº 5003709-56.2024.8.08.0021, por meio do qual fora preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211, do CP).

Em síntese, a defesa sustenta o constrangimento ilegal por excesso de prazo, alegando que o processo se encontra concluso para decisão de pronúncia há mais de 120 (cento e vinte) dias. Argumenta, ainda, a ausência de revisão periódica da prisão preventiva e a suficiência de medidas cautelares diversas.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge da exordial acusatória (ID 17652894) que os acusados ANDERSON HENRIQUE DA SILVA KIFER, CLÁUDIO JUNIO SOARES e THALISON LIKTENELD praticaram os crimes descritos nos artigos 121, § 2º, incisos I, IV e VI e 211, todos do Código Penal, contra vítima Nadiane da Silva Santana, cujo cadáver fora encontrado numa cova rasa no dia 06/4/2024, por volta de 12h14m, no Bairro Village do Sol, Guarapari/ES.

Ressai que a vítima matinha relacionamento extraconjugal com o acusado Anderson, que estava causando problemas no casamento deste, e tinha dívida de droga com o acusado Cláudio. Diante disso, os acusados decidiram matá-la. Ressai que, na noite no dia 05/4/2024, os réus Thalison e Cláudio, previamente ajustados com o réu Anderson, pegaram a vítima na casa desta, situada no Bairro Santa Rosa, sob o pretexto de que iriam “fazer um corre e abater a dívida de droga dela”, quando, na verdade, estavam sequestrando a vítima e a levando para o local em que seria abatida.

Os denunciados e a vítima estavam em um veículo, quando os acusados tiraram a vítima do carro e Cláudio desferiu-lhe vários tiros, e, após morta, os réus ocultaram o cadáver da vítima numa cova rasa. Após a execução do homicídio, o denunciado Cláudio devolveu a arma de fogo utilizada para o réu Anderson.

Consta, ainda, que o crime foi cometido por motivo torpe, relacionados a drogas e pelo fato de estar causando problemas no casamento do réu Anderson. O crime ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que inicialmente acreditava que estava saindo para comprar drogas e abater a dívida dela. O crime foi cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Registre-se que a tese de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

À luz de tal contexto, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, consoante disciplina o enunciado de Súmula n. 52 desta Corte Superior.” (AgRg no HC n. 911.656/PE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025.)

Nessa perspectiva, é assente nesta Corte Superior de Justiça que
“Encerrada a instrução criminal e apenas na pendência da apresentação de alegações finais, aplica-se a Súmula n. 52/STJ.” (AgRg no RHC n. 192.102/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

No caso vertente, malgrado o processo esteja concluso para sentença desde 06/8/2025, o lapso temporal verificado (cinco meses) não configura, por si só, desídia injustificada do Poder Judiciário que autorize o relaxamento da prisão de um acusado por crime hediondo com risco comprovado a testemunhas. Nesse contexto, a complexidade da causa, envolvendo três réus e múltiplas diligências, justifica uma maior dilação para a prolação de uma decisão fundamentada.

Impende consignar que esta eg. Câmara Criminal não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado, principalmente as varas com competência cumulada de Júri e Tráfico de Drogas, como é o caso da 1ª Vara Criminal de Guarapari, com grande número de réus presos, adotando sempre a conduta de considerar essa realidade e prestigiar a condução dos magistrados.

Quanto à alegação de ausência de revisão da prisão no prazo de 90 (noventa) dias, observo que a última manifestação judicial de mérito sobre a custódia ocorreu em 28/5/2025. Embora o prazo legal tenha sido ultrapassado, o Supremo Tribunal Federal (ADI 6581) e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a inobservância do prazo nonagesimal não implica revogação automática da prisão, exigindo-se a análise da persistência dos motivos que a ensejaram. No caso em tela, os fundamentos (intimidação de testemunhas) permanecem hígidos, consoante se infere do excerto da decisão proferida em sede de audiência de instrução e julgamento:

“
Verificando os autos, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos das Decisões que decretou a prisão cautelar e que mantiveram a prisão cautelar, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar. Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados, pelos fundamentos contidos nas Decisões proferidas nos autos. (...)Registro também que a testemunha Giovana disse neste ato, em seu depoimento, que a companheira de Anderson, depois da prisão do mesmo, foi vista por algumas vezes em frente a sua residência, de moto, demonstrando que estava intimidando no local, dizendo estar com medo, em função da declaração que prestou na delegacia e do depoimento que está prestando, registrando que a referida testemunha solicitou prestar depoimento sem a presença dos acusados, demonstrando receio em relação aos acusados.”

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Destarte, ante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)